Tribunal: TJSP
Processo: 1003977-24.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Cessão de Direitos
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em Exame. 1. O autor foi intimado pessoalmente, e o processo foi extinto sem resolução do mérito por abandono da causa, conforme artigo 485, III, do CPC. O autor recorre, alegando que a extinção por abandono depende da exigência do réu, conforme art. 485, §6o, do CPC, e Súmula 240 do STJ. Pleiteia a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em Exame. 1. O autor foi intimado pessoalmente, e o processo foi extinto sem resolução do mérito por abandono da causa, conforme artigo 485, III, do CPC. O autor recorre, alegando que a extinção por abandono depende da exigência do réu, conforme art. 485, §6o, do CPC, e Súmula 240 do STJ. Pleiteia a anulação da sentença. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo por abandono da causa pode ocorrer sem exigência do réu, e se ocorreu abandono do processo pelo autor. III. Razões de Decidir. 3. A sentença é nula por não observar o art. 485, §6o, do CPC/2015, que exige requerimento do réu para extinção por abandono, conforme entendimento do STJ. 4. O autor vem se portando diligentemente, não abandonando o processo por mais de 30 dias e cumprindo todas as determinações judiciais. A extinção foi indevida. Equívoco na citação de herdeiras do corréu. IV. Dispositivo. 5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono demanda requerimento do réu se já está nos autos sua contestação. 2. A sentença foi anulada por não observar o devido processo legal, além do princípio da efetividade jurisdicional e primazia do mérito.
Legislação Citada: CPC, art. 485, III e §6o; art. 344. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 688.681.